Tribunal: TJDFT
Processo: 0703666-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703666-44.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAMILA FORESTI LEMOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAMILA FORESTI LEMOS D E C I S Ã O A Apelante (CAMILA FORESTI LEMOS) sustenta que o Apelado (BANCO DE BRASÍLIA S/A) descumpre a determinação de suspensão dos descontos ordenada na decisão de ID 44729546 e requer a aplicação de multa, o reconhecimento de litigância de má-fé, a cientificação do Ministério Público e a intimação para a cessação imediata dos descontos. É o relatório. Decido. A decisão de ID 44729546 determinou ao Apelado “que limite os descontos nos termos da tutela de urgência deferida, até decisão em sentido contrário”. Significa dizer que os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ficaram limitados “ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos percebidos, abatidos os descontos compulsórios”, consoante decidido no Agravo de Instrumento 0723944-23.2020.8.07.0000, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS DO CONSUMIDOR. AGRAVO PROVIDO. 1. No contrato de depósito em conta predomina a liberdade do depositante na movimentação dos valores, sendo que a circunstância de se destinar ao recebimento de salários não configura, por si só, ilicitude dos descontos decorrentes de empréstimo bancário, se as partes assim pactuaram livremente. 2. Contudo, consoante orientação jurisprudencial majoritária, a licitude dos descontos não autoriza o credor a apropriar-se do salário depositado na conta bancária do devedor em quantia que inviabilize sua capacidade de subsistência, sendo cabível a intervenção do Judiciário para limitar os descontos em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. Malgrado ponto de vista pessoal, com vista à harmonização da jurisprudência, impende reconhecer a presença dos requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora que autorizam a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos dos empréstimos contratados em folha de pagamento e em conta-corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais brutos percebidos, abatidos os descontos compulsórios. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcial provimento.” Os extratos bancários de ID 61258137, referentes a maio, junho e julho de 2024, sinalizam que o Apelado promoveu descontos na conta corrente da Apelante superiores à limitação determinada. Ressalve-se que, apesar do descumprimento da determinação judicial, não se aplica multa retroativamente, porquanto trata-se de medida estipulada como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação, ou seja, não tem caráter punitivo, mas coercitivo. Demais disso, a sanção por ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a advertência de que cuida o artigo 77, § 1o, do Estatuto Processual Civil. ISTO POSTO, defiro parcialmente o pedido para determinar ao Apelado que limite os descontos nos termos da tutela de urgência deferida, até decisão em sentido contrário, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada descumprimento, e restitua à Apelante os valores descontados em desconformidade com a tutela de urgência deferida. Publique-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator